Tribunal: TJDFT
Processo: 0729209-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DESPACHO Preparo regularizado. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende devolver a este colegiado matéria preclusa. Diante do óbice ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403